Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707212-10.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID. 28530732, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível rejeitou a preliminar e conheceu em parte da Apelação Cível, dando parcial provimento ao recurso, na extensão conhecida, para conceder parcialmente a segurança vindicada na inicial, a fim de reconhecer a ilegalidade da exigência de recolhimento do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadoria que tenham por destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, até que advenha lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n.o 87. Na oportunidade, ficou destacado que os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL devem retroagir apenas até a data da impetração do Mandado de Segurança ora em apreço. Da análise dos embargos de declaração opostos pelas partes litigantes nos ID’s 28828614 e 28920322, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos interpostos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para ofertarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Para tanto, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para o impetrante e de 10 (dez) dias para o DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora